Tribunal: TJDFT
Processo: 0750820-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ÓBICE AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS. DEMONSTRADO. DEFERIDA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar o cabimento da decretação da desconsideração da personalidade jurídica das executadas.
III. Razões de decidir.
3. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, de acordo com a teoria maior, prevista no caput do art. 50 do Código Civil.
4. Nas relações de consumo, aplica-se a teoria menor, prevista no art. 28 do CDC, que pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Ou, ainda, nos casos em que a personalidade jurídica for utilizada como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC.
5. O caso em análise trata de relação de consumo, de modo que deverão ser aplicados os pressupostos legais da teoria menor previsto no art. 28 do CDC. Desse modo, é suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica tem sido obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Nas relações de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica prescinde de prova de fraude ou confusão patrimonial. O esvaziamento patrimonial da empresa e o obstáculo ao ressarcimento autorizam a inclusão de sócio no polo passivo da execução.”